Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, por meio do sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso do sistema CNIB para a pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens no âmbito da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não possui finalidade legal ou regulamentar de busca ou constrição de bens de devedores, destinando-se apenas ao registro de ordens de indisponibilidade emitidas por autoridade competente, conforme previsto no Provimento n. 39/2014 do CNJ.
4. É facultado ao exequente realizar, por sua iniciativa e mediante recolhimento de emolumentos, pesquisas patrimoniais via cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, não sendo atribuição do Judiciário suportar os custos ou realizar tais diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens em sede de execução, não se admitindo sua utilização para tal fim.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 782, § 3o, 789 e 797. Provimento CNJ no 39/2014, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 07075945220238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/5/2023, DJE 2/6/2023; TJDFT, AGI n. 07143817320188070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 21/11/2018, DJE 27/11/2018.